Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-17.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0723226-17.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCOS DE ATAIDE FERREIRA DESPACHO Nada a prover acerca do pedido de sequestro de verbas públicas (cumprimento provisório de sentença), que deverá ser formulado pela via adequada. Publique-se. Após, ouça-se o Ministério Público (embargos de declaração do DF). Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito